Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602962-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO.
NÃO ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo
órgão partidário configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que, contudo, não leva necessariamente à desaprovação
quando, analisada no conjunto da prestação de contas, não possua
gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização pela
Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao
percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada
má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43808189 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos
Santos, Publicação DJE 05/11/2021]

CONCLUSÃO

Embora o item “iv” enseje somente a aposição de ressalva, os vícios materiais dos
itens “i”, ”ii”, “iii” e “vi” são graves e representam 15,99% da movimentação total de
campanha, afetando a confiabilidade e a transparência das contas de campanha e se
revestindo de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das
contas de campanha, sendo incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Portanto, a desaprovação é medida que se impõe, conforme entendimento
jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabiliza

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602962-25.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCIANA GONCHOROVSKI -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANA GONCHOROVSKI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
LUCIANA GONCHOROVSKI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808189
25/02/2024
14:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.189

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602962-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANA GONCHOROVSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUCIANA GONCHOROVSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. DÍVIDAS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL
PARA ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, ‘c’ e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC, enseja a devolução
dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º da referida Resolução.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a aposição
de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação
Num. 43808189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo
partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo
33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que pode compromete a regularidade das contas.

5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve
observar três parâmetros: (a) as quantias consideradas irregulares não
podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e desta
Corte.

6. As irregularidades que, em conjunto, atingem o percentual de 15,99% dos
recursos movimentados na campanha, impossibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate.
Precedentes do TSE.

7. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUCIANA
GONCHOROVSKI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43432370).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu pareceres de
diligências, apontando diversas irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de
Num. 43808189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

contas retificadora em virtude de diversas irregularidades, nos ids. 43626195, 43710319 e
43754155).

A prestadora foi intimada e apresentou esclarecimentos (ids. 43650537,
43726810 e 43763883), prestação de contas final retificadora (id. 43726494 e ss.) e juntada de
documentação diretamente no PJE (id. 43763885 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43772668).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43781629).

Após a emissão do parecer conclusivo e do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, a prestadora apresentou petição e comprovante de pagamento das sobras de
campanha (id. 43788761 e seguintes).

É o relatório.

VOTO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida
pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$ 106.746,03 de
receitas, conforme tabela que segue:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 194 votos, classificando-se como 21ª suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral,
no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas
receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
Num. 43808189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

irregularidades:

I) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário,
referentes a despesas com pessoal (item 6.2);

II) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, referentes a despesas com impulsionamento de
conteúdos (item 7.2.2);

III) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, referentes a despesas com pessoal (item 7.3.2);

IV) atraso na abertura de conta bancária (item 9.1);

V) sobras de campanha (item 12);

VI) dívidas de campanha (item 13.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:

i) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
(item 6.2)

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43772668) apontamentos de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, para despesas com pessoal
(militância), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme pormenorizado abaixo:

Não houve manifestação pela candidata quanto a essa irregularidade, cujo valor, R$
11.980,00, corresponde a 11,22% da movimentação total da campanha.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Num. 43808189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal,
a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução
supramencionada).

Deste modo, ausente a comprovação das contratações, não houve a efetiva
demonstração da destinação dos recursos públicos, o que implica na obrigação
de restituição dos recursos públicos utilizados.

Num. 43808189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, de despesas com impulsionamento de conteúdo (item
7.2.2)

A análise técnica apontou (id. 43772668) inconsistências nas despesas com
impulsionamento de conteúdo pagas com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem
os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O apontamento refere-se a despesa declarada no valor de R$ 250,00, junto à
empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., a qual corresponde a 0,23% da
movimentação total da campanha e não foi comprovada por meio de documento fiscal
idôneo.

Em sua manifestação (id. 43726810), a candidata informou que a irregularidade foi
sanada com a entrega da prestação de contas retificadora. Todavia, não foi apresentado
documento comprobatório da despesa.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 exige que a comprovação dos gastos eleitorais
ocorra mediante nota fiscal, senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

Deste modo, ausente a nota fiscal não há como se considerar que o gasto eleitoral
tenha sido regulamente comprovado, o que, considerando a natureza pública dos recursos
utilizados para o pagamento da despesa (Fundo Partidário e FEFC), implica na obrigação
de restituição do Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.

iii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, referentes a despesas com pessoal (item 7.3.2)

Constou do Parecer de Diligências (id. 43772668) apontamento de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC, referentes a despesas com pessoal
(militância) contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43808189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

Tal irregularidade, que perfaz R$ 3.750,00, corresponde a 3,51% da movimentação
total de campanha.

Nos termos do consignado no item “i”, a contratação do gasto com militância deve
seguir o que determina os artigos 26, inciso VII, da lei 9.504/97 e os artigos 35, 53 e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Estando ausente a comprovação do valor gasto, não houve a devida demonstração
da destinação dos recursos públicos e a restituição do dinheiro público utilizado sem a
correta comprovação de sua destinação é medida que se impõe.

iv) atraso na abertura de conta bancária (item 9.1)

O setor técnico apontou o atraso de 2 dias na abertura da conta bancária destinada
à movimentação de Outros Recursos, em violação ao disposto no art. 8º, §1º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Em manifestação nos autos (id. 43650537), a candidata alega que: “(...) seu CNPJ
de campanha fora concedido em 13/08/2022, um sábado, dia em que não há expediente
bancário. Posteriormente, a candidata entregou os documentos na agência bancária em
tempo hábil para que providenciasse a abertura da conta corrente, porém devido a
burocracia interna a conta foi liberada somente em 25/08/2022. Contudo, cumpre destacar
que não houve arrecadação financeira ou qualquer pagamento sem a conta corrente estar
devidamente aberta, não prejudicando a análise das contas, razão pela qual pugna-se pela
mera aposição de ressalvas.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE 23.607/2019,
que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
Num. 43808189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são
obrigadas(os) a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas
das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de
atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga
as candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em
sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as
candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na
campanha eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na
conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao recebimento de
doações de pessoas físicas (Outros Recursos) é de 10 dias a contar da concessão de
CNPJ para a candidatura.

No presente caso, o atraso foi de pouco tempo (2 dias), não tendo sido apontada
omissão de despesas ou recebimento de doações e pagamento de despesas após a
concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta bancária específica.

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado uma
falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária em questão.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte, inclusive para as Eleições de 2022:

Num. 43808189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO
DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO
BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E NO EXTRATO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA
DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto
período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data
16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO
DE UM DIA NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE REPRESENTAM PEQUENO
PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos
valores (restituição da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]
Num. 43808189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA.
SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA. INDICAÇÃO DE RECEITAS
SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a
destempo, configura irregularidade meramente formal quando inexistentes
indícios de movimentação financeira anterior à sua abertura. Precedentes
desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003523,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE –
DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, a presente irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas
a aposição de ressalvas nas contas.

v) sobras de campanha (item 12)

O Parecer técnico apontou a existência de recursos não utilizados na campanha
oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 2,63 (dois
reais e sessenta e três centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final (id.
43726585), e pela prestadora de contas não foi apresentado comprovante de transferência
do mencionado valor em benefício do Tesouro Nacional.

Compulsando os autos, verifica-se que após a elaboração do parecer técnico
conclusivo (id. 43772668) a candidata apresentou petição e comprovante de pagamento
das sobras de campanha (id. 43788761 e seguintes), conduta apta a sanar a irregularidade
apontada.

vi) dívidas de campanha (item 13.1)

Por fim, o parecer técnico conclusivo aponta a existência de dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas na campanha, no montante de de R$ 1.100,00, sem que tenha sido
apresentado nenhum dos documentos elencados no art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE
Num. 43808189 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

nº 23.607/2019.

Nenhuma manifestação foi apresentada pela candidata prestadora de contas para
este item.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até
o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo
de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da
prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato
por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a
que se refere o § 2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do
partido político, prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das
dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o
caput devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido
Num. 43808189 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

na data da realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos
partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no
§ 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido,
na forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na
oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu
no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente que ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação
de contas.

No presente caso restou incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, o que pode, de per si, ser
considerado motivo para a rejeição das contas.

Contudo, precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v. REl
0600508-86, REl. 0600427-40), o que significa que a irregularidade deve ser avaliada no
conjunto da prestação de contas.

Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO.
NÃO ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo
órgão partidário configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que, contudo, não leva necessariamente à desaprovação
quando, analisada no conjunto da prestação de contas, não possua
gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização pela
Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao
percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada
má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43808189 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos
Santos, Publicação DJE 05/11/2021]

CONCLUSÃO

Embora o item “iv” enseje somente a aposição de ressalva, os vícios materiais dos
itens “i”, ”ii”, “iii” e “vi” são graves e representam 15,99% da movimentação total de
campanha, afetando a confiabilidade e a transparência das contas de campanha e se
revestindo de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das
contas de campanha, sendo incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Portanto, a desaprovação é medida que se impõe, conforme entendimento
jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a
natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Considerando também o contido nos itens “i”, ”ii” e “iii”, do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 15.980,00,
sendo: R$ 11.980,00 (item “i”), R$ 250,00 (item “ii”) e R$ 3.750,00 (item “iii”), recolhimento
que deve ser efetuado no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a
necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e
correção monetária pela taxa Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular dos
recursos públicos, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art.
39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de
observância, pela candidata, do disposto no art. 19 e art. 23, ambos da Resolução TSE
Num. 43808189 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por LUCIANA GONCHOROVSKI, candidata
ao cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da
quantia de R$ 15.980,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa
Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata, dos
arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602962-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LUCIANA GONCHOROVSKI DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LUCIANA
GONCHOROVSKI - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

Num. 43808189 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808189 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514004058200000042765254
Número do documento: 24022514004058200000042765254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:50:23